Tribunal: TJDFT
Processo: 0727984-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CONDENAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL E FINAL. SÚMULA 14 DO STJ. A decisão recorrida merece reforma quando verificado que incorreu em erro ao fixar valor base para a incidência do percentual dos honorários sucumbenciais diverso da sentença condenatória. Tendo sido ajuizado o cumprimento de sentença pelos patronos da causa e tão somente para a execução da verba honorária, devem ser excluídos dos cálculos os valores da condenação de titularidade da parte vencedora. Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento da ação originária até a data do efetivo pagamento, de forma que o poder aquisitivo da moeda seja preservado.